Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO. INSERÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. LIGAÇÕES DE COBRANÇA NÃO COMPROVADAS NO PROCESSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinar à requerida que exclua, após o trânsito em julgado, referidos débitos das plataformas SERASA LIMPA NOME, bem como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em suas razões, aduz que foram realizadas diversas cobranças indevidas por parte da ré, por meio de ligações e inscrição injustificada no programa SERASA LIMPA NOME, em razão de contrato fraudulento. Argumenta que o ato praticado pela ré violou seus direitos de personalidade, justificando-se a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, por considerar suficientemente comprovada a condição de hipossuficiente econômica (ID 58551029). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58020450).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.
IV. Não há controvérsia quanto à ocorrência de fraude na formação da relação jurídica. Todavia, as provas constantes dos autos indicam que não há registro de negativação do nome do consumidor, mas apenas a referência da dívida na plataforma "Serasa limpa nome" (ID 58020417 - Pág. 1). Além disso, o consumidor não demonstrou que a recorrida realizou cobranças indevidas por meio de ligações, tal como alegou na inicial.
V. Ressalta-se que a plataforma SERASA LIMPA NOME é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Não obstante, a inscrição do nome do consumidor em cadastro denominado Limpa Nome da Serasa, em que pese não possuir natureza de restrição de crédito, atribui exigibilidade a um crédito que não deve possuir qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial, como no caso dos autos, de modo que, o que se observa na espécie são meros contratempos e não violações aos direitos de personalidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.